Tribunal: TJMT
Processo: 0011696-66.2008.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011696-66.2008.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MARCELO ARAUJO VIEIRA - CPF: 064.415.066-10 (APELADO), JOAO VITOR DE MELO FERREIRA CORTES - CPF: 055.999.883-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL

0011696-66.2008.8.11.0003

APELANTE
:
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE

MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA

APELADO
:
MARCELO ARAUJO VIEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DE AÇÃO MONITÓRIA
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou extinto cumprimento de sentença de ação monitória, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição, condenando a parte exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questões em discussão

Há duas questões em discussão: (i)
verificar
se houve violação ao princípio da dialeticidade no recurso de apelação; e (
ii
) definir se a condenação da parte credora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios viola o princípio da causalidade, considerando que o devedor deixou de adimplir o contrato de cartão de crédito.

III. Razões de decidir

A apelante ataca especificamente os pontos da sentença recorrida, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a sua reforma, não havendo violação ao princípio da dialeticidade.

O princípio da causalidade determina que responde pelos ônus de sucumbência aquele que deu causa à propositura da demanda, devendo-se aferir se o demandado teria dado causa à demanda quando, apreciando razoavelmente as circunstâncias, o autor teria alcançado o mesmo resultado processual sem a utilização do processo.

A parte apelada deu causa ao ajuizamento da ação ao deixar de proceder ao pagamento voluntário da obrigação, fazendo nascer para o credor o direito de exigir o cumprimento forçado por meio do ajuizamento da ação monitória.

O reconhecimento da prescrição transformou a obrigação civil em obrigação natural, tornando-a inexigível judicialmente, mas não afasta o fato de que a inadimplência do devedor gerou à credora a necessidade de vir em juízo reivindicar seu direito à satisfação do crédito.

A decretação da prescrição não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido
.

Tese de julgamento: "A integralidade do ônus sucumbencial deve ser suportada exclusivamente pela parte devedora quando sua inadimplência gerou ao credor a necessidade de vir em juízo reivindicar seu direito à satisfação do crédito, ainda que reconhecida a prescrição da pretensão executiva
".
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso
d
e Apelação Cível interposto p
ela
COOPERATIVA DE CR
É
DITO, POUPAN
Ç
A E INVESTIMENTO INTEGRA
ÇÃ
O DO SUL DE

MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRA
ÇÃ
O MT/AP/PA

n
o

Cumprimento de Sentença
de Ação Monitória

ajuiz
a
da

em face de
MARCELO ARAUJO VIEIRA
,

contra a sentença que
julgou
extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo
487
, inciso I, do CPC/15, bem como condenou a parte exequente ao pagamento das custas processuais
e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
.

Em síntese, sustenta

que
a condenação
ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios viola o princípio da causalidade
,
uma vez que
não deu causa à instauração do processo, mas sim o apelado,
ao deixar de adimplir
o contrato de cartão de crédito firmado em maio de 2008
.

Alega
que promoveu todas as diligências necessárias para localização do devedor, tendo inclusive requerido citação por edital
.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso
para reformar a sentença a fim de que a parte apelada seja condenada ao pagamento dos honorários de sucumbência de 10% sobre o valor atualizado da execução.

Ao apresentar as contrarrazões, o apelado suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade
.
No mérito, refutou os argumentos do recurso requerendo o seu
desprovimento (ID
341656925
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preliminar violação ao princípio da dialeticidade
.

O apelado
argui ainda a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade
, ao argumento de que
o apelante não refutou os pontos da sentença, se limitando a repetir de forma genérica as alegações da defesa em primeiro grau
.

Todavia, não é o que se verifica da peça recursal, em que
a
apelante ataca especificamente os pontos da sentença recorrida, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requerem a sua reforma.

Assim, não constatada a violação ao princípio da dialeticidade,
rejeito a preliminar suscitada
.

Mérito.

Insurge-se a apelante quanto à condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ao argumento de que houve violação ao
princípio da causalidade
, uma vez que
não deu causa à instauração do processo, mas sim o apelado,
ao deixar de adimplir
o contrato de cartão de crédito
.

Com efeito,
conforme o princípio da causalidade, responderá pelos ônus d
e
sucumbência aquele que der causa à propositura da demanda.

Nesse contexto, e
nsina Yussef Said Cahali, em sua obra Honorários Advocatícios, que o princípio da causalidade deriva da interpretação das normas referentes à sucumbência, sendo necessário aferir se “
o demandado não terá dado causa à demanda quando, apreciando razoavelmente as circunstâncias, é de se admitir que o autor, mesmo sem a utilização do processo, teria alcançado o mesmo resultado processual
.” (3 ed. ver.; atual. e
ampl
.; São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, pág. 41 e 42).

No caso, tem-se que a parte apelante
não
deu causa ao ajuizamento da ação,
uma vez
que
o apelado
deixou de proceder ao pagamento voluntário da obrigação, fazendo nascer para o credor o direito de exigir o cumprimento forçado por meio do ajuizamento da ação
monitória
.

Importante esclarecer que seu direito a exigir judicialmente o pagamento da dívida frustrou-se em razão da ocorrência da prescrição, fato que transformou a obrigação civil em obrigação natural e, portanto, ainda que válida e existente tornou-se inexigível judicialmente.

Logo, a integralidade do ônus sucumbencial deve ser suportada exclusivamente pela parte
apelada
, pois sua inadimplência gerou à
apelante
a necessidade de vir em juízo reivindicar seu direito a satisfação do crédito.

Nesse sentido é entendimento do STJ, vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. DESNECESSIDADE. CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ATRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS À DEVEDORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Execução de título extrajudicial. 2. Conforme consolidado pela 2ª Seção do STJ no IAC no REsp 1.604.412/SC, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito vindicado. 3. A decretação da prescrição intercorrente não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente. Precedentes desta Corte. 4.
Agravo interno não provido
.” (
AgInt
no REsp n. 2.021.673/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023,
DJe
de 22/3/2023).

No mesmo sentido é o entendimento deste
Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – ORIGEM EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – MENSALIDADES VENCIDAS E NÃO PAGAS – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL PARA O EXERCÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 206, § 5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL – ÔNUS SUCUMBENCIAL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe o prazo prescricional, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na legislação processual.

Ultrapassado o prazo quinquenal para o exercício da pretensão executiva constante de instrumento particular de confissão de dívida, sem que tenha ocorrido a citação da parte executada, a quem incumbe providenciá-la no prazo legal, o reconhecimento da prescrição é
medida
que se impõe.

A integralidade do ônus sucumbencial deve ser suportada exclusivamente pela parte devedora, pois sua inadimplência gerou à
instituição de ensino a necessidade de vir em juízo reivindicar seu direito a satisfação do crédito.

Assim, não há que se falar inversão do ônus sucumbencial com a condenação da instituição de ensino ao pagamento do ônus de sucumbência, tampouco ao pagamento dos honorários tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade à hipótese dos
autos.-
”
(
TJMT –
N.U 0016487-75.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023,
Publicado
no DJE 20/05/2023)

Ora, do contrário estaríamos a
premiar o devedor inadimplente
,
com a condenação da credora em honorários advocatícios,
em clara
violação
ao princípio da causalidade.

Portanto, a

reforma da sentença para inverter o ônus sucumbencial é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar em parte a sentença a fim determinar que as verbas de sucumbências sejam arcadas, em sua totalidade, pela parte requerida/apelada
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026